Tribunal: TJMT
Processo: 8013286-46.2017.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013286-46.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), DEIDINEY MARCIO DE ARRUDA COSTA - CPF: 042.042.231-50 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

8013286-46.2017.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Embargante(s):

DEIDINEY MARCIO DE ARRUDA COSTA

Embargado(s):

VIVO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MARCO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS – DANO MORAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ– EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os juros do valor da indenização por dano moral, em se tratando de dano decorrente de responsabilidade contratual, incidem desde a citação válida, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em relação da divergência sobre os honorários constantes do voto e ainda fixados pelos dois outros vogais, certificado nos autos, é de ser acolhido este ponto para sanar a contradição.

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante a modificação do acórdão, em caráter infringente, para fixar o marco de contagem dos juros moratórios da condenação por danos morais a partir do evento danoso. Esta Turma manteve a sentença que fixou a partir da citação, pois existe relação jurídica com a Embargada, apesar de ser em contrato diverso.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser rejeitados, posto que os autos versam sobre relação contratual. Assim, em se tratando de responsabilidade contratual os juros incidem a partir da citação.

Friso ainda, que o tema foi devidamente abordado no voto deste Relator no paragrafo anterior ao dispositivo, portanto, inexiste omissão.

Assim tem sido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. (...) 4.
O termo inicial da incidência de juros de mora sobre a condenação por danos morais é a partir
do evento danoso ou
da citação
,
conforme se trate de relação
extracontratual ou
contratual
, respectivamente. (...)
(
STJ
AgRg no AREsp 305.943/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe
16/05/2013
)

PROCESSUAL. (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) 4.
Incidem juros de mora sobre a condenação por danos morais a partir
do evento danoso ou
da citação
, c
onforme se trate de relação
extracontratual ou
contratual
, respectivamente. (
STJ
AgRg no AREsp 261.321/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe
08/02/2013
)

Por fim, com relação à condenação em honorários de sucumbência em favor do Patrono do Embargante, conforme certidão de movimento 32239994, realmente houve a referida condenação feita por ambos os Vogais, Dr. Sebastião e Dr. Gonçalo, sendo que, neste momento FAÇO A INSERÇÃO que além dos honorários de condenação fixados contra a parte autora no voto deste relator, com a gratuidade do voto proferido na sessão, os dois vogais fixaram honorários contra a empresa VIVO em 15% sobre o valor da condenação.

Assim sanada a contradição deste ponto.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO PARCIALMENTE
para APENAS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, nos moldes acima delimitados.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020